Tribunal: TJES
Processo: 5000062-70.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-70.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ ANECHINI
AGRAVADO: GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR e outros (21)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000062-70.2024.8.08.9101

EMBARGANTE
S
: GASTÃO DOS SANTOS ALVES JUNIOR
e
OUTROS

EMBARGADO:
SERGIO LUIZ ANECHINI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. TEOR DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 8813945) opostos pelo embargante/
agravado
em face de
A
córdão
(Id. 8690464) cuja decisão foi a seguinte: “
Ante o exposto,
ratifico a liminar do Id. 7608384 e 8196995
e diante de Acórdão transitado em julgado (autos nº 0027927-02.2017.08.08.0048) e ante constatação da presença de diversas questões processuais que obstam o prosseguimento das demandas, em cumprimento à regra do §3º do art. 485 do CPC e na forma do art. 1.013 c/c art. 1.015 do CPC e em observância ao efeito translativo dos recursos e aos princípios da economia processual e da inquisitoriedade recursal,
voto pela extinção das ações

5006456-63.2022.8.08.0048 e 5031900-64.2023.8.08.0048, sem resolução

do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.
”

Contrarrazões aos embargos em Id. 9056893, tempestivo.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta obscuridade e premissa equivocada no Acórdão, além de alegada contradição.

A prióri, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a
s argumentações elencadas nos aclaratórios, escorreita está o Acórdão embargado,
devidamente fundamentad
o
e
sem vícios a serem sanados.

Despiciendas as razões ventiladas, os embargos não visar sanar os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, contrário, atacam as razões formadoras do resultado do julgado, o qual observou os entendimentos dos Arts. 139, 140, 371 e 489, todos do Código Processual.

Nesse sentido, C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Sem dúvidas de que a
via estreita dos embargos
se destina como
adequada
somente quanto a
análise da
s (in)observâncias de validade dos requisitos
intrínsecos do julgado, não se autoriza
na

possibilidade

d
a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados n
o

Acórdão, da mesma forma quanto
a reanálise do conjunto probatório.

Acerca da alegada contradição, no ensinado pelo C. STJ: “
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.”
(
STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: EDcl no AgInt no AREsp 1935610 SC 2021/0235390-0
)

Ocorre que tal situação não é a dos autos, o Acórdão impugnado coaduna o fundamentado com o resultado do julgado de forma linear, sem se constatar positivação
de entendimento diverso ao firmado para o norte da proclamação, da mesma forma, não há se falar em premissa equivocada, conquanto o
decisum
não r
esultou em conclusão
que
não condizente com a realidade dos autos.

Na seara, julgados deste Eg. Tribunal:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERROS MATERIAIS E OMISSÃO INEXISTÊNCIA MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, os supostos erros materiais por adoção de premissas equivocadas e a omissão, alegados pela embargante, dizem respeito única e exclusivamente à valoração do arcabouço documental juntado aos autos, o que pode ser aferido pela repetição, nos embargos de declaração, das mesmas teses levantadas por ocasião da interposição do recurso de apelação. 3. Restou consignado no acórdão, a despeito da não concordância da apelante, que na decisão que apreciou os embargos de declaração, o magistrado de primeira instância apenas corrigiu um erro material da condenação, de modo que, a sua ausência de intimação para apresentar contrarrazões não configurou cerceamento de defesa. 4. Em relação ao fato de àqueles embargos de declaração terem sido apreciados quando ainda fluía o prazo de recurso para a embargante, tal circunstância absolutamente não a impedia/impediu de recorrer. Poderia, a recorrente, se houvesse desejado, ter interposto, também, embargos de declaração ou a apelação, como o fez. A apreciação dos embargos de declaração da parte adversa, não faz precluir o direito da recorrente de interposição de recurso enquanto não escoado o seu prazo recursal. A recorrente não demonstra em que medida tal circunstância lhe importou em algum prejuízo. 5. No que diz respeito à apontada premissa equivocada adotada, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, mais uma vez a recorrente se insurge em relação a valoração do arcabouço probatório, uma vez que foi com base nos documentos que apontam a data de vencimento da obrigação que se afirmou o dia de início do prazo prescricional. 6. Por fim, segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum . (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011). 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00021338020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - MATÉRIA DISCUTIDA E FUNDAMENTADA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO RECURSO IMPROVIDO 1. O CPC/2015 manteve em sua sistemática o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, conforme o disposto nos seus arts. 370 e 371, segundo os quais compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar a sua convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação, desde que devidamente fundamentada. Precedentes. 2. A suposta premissa equivocada trata de questão atinente à valoração das provas constantes nos autos, o que exigiria o reexame fático, em tentativa de que haja a rediscussão da matéria. Contudo, este recurso não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhe efeito infringente, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Precedente. 3. O artigo 1.025 do CPC/2015 aduz que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos na instância estadual ou regional tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. 4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - ED: 00002585120138080003, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019)

Evidenciado o caráter de irresignação quanto a fundamentação do julgado, que não se confunde com vícios processuais, que inexistentes no Acórdão de Id. 8690464, e que a via eleita autoriza tão somente o sanamento destes vícios e não a rediscussão de mérito, conheço dos embargos opostos, pois cabível e tempestivo, mas não lhe confiro provimento.

Por fim, não acolho o pedido formulado nas contrarrazões de Id. 9056893 quanto a condenação do embargante na multa prevista no Art.
1.026, § 2º do CPC,
eis que ainda que de cunho de rediscussão quanto a matéria, não se constata, outrossim, caráter protelatório ou abuso do direito de recorrer que pudesse autorizar a sua imposição, em especial porque se trata de oposição primeva, autorizado pelo Art. 1.022, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)